Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020878-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS KAROLINE RIBEIRO - CPF: 052.171.691-84 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1020878-71.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Thais Karoline Ribeiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
22/06/2023

Ordem na pauta: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA PELO CONSUMIDOR – FATURA PAGA EM ATRASO – INCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS A QUITAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇAO DO VALOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e
condenou a demandada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, por considerar indevida a negativação objeto dos autos.

2.

A recorrente alega que não agiu ilicitamente, pois a demandante somente teve seu nome negativado porque ao efetuar o pagamento da fatura digitou código de barras diverso daquele referente ao boleto, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Da análise dos autos, vê se que a parte autora possuía um débito junto à ré oriundo de consumo de serviços no valor de R$ 420,11 (quatrocentos e vinte reais e onze centavos), com vencimento em 19/05/2022.

4.

De sua vez, tem-se que a dívida foi paga em 23/05/2022 (id. 161318758), mas, verifica-se que o código de barras, de fato, possui numeração diversa daquela indicada no boleto.

5.

Quanto a tal ponto, destaco que a parte autora no momento em que tomou ciência da cobrança entrou em contato com a demandada a fim de solucionar o imbróglio, informando que já havia realizado o pagamento, momento em que a ré registra tal fato, conforme se vê da conversa anexa ao id.

161318762.

6.

Portanto, correta a sentença em reconhecer que o valor pago e a data do vencimento correspondem à fatura que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

7.

Soma-se a isto o fato de que o valor fora transferido para a concessionária de serviço público, que tomou conhecimento acerca dos fatos e mesmo assim, inscreveu os dados da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sem que houvesse qualquer débito pendente de pagamento.

8.

Desse modo, a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme determinado no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023